Tribunal: TJMT
Processo: 1040320-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040320-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE DA SILVA FELIX - CPF: 017.706.531-12 (RECORRENTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 46.422.995/0001-80 (RECORRIDO), RICARDO AREA LEAO CARDOSO - CPF: 039.089.303-08 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL CARDOSO - CPF: 852.557.343-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1040320-89.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: REGIANE DA SILVA FELIX.

Recorrida: AJA EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL - SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO NOS MOLDES CONTRATADO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, restou comprovado que a recorrida ofendeu o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos ao não fornecer os serviços de treinamento profissional nos moldes contratados, e mesmo a reclamante tendo tentado solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito.

2.

A conduta da requerida configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar
“a rescisão do contrato e a declaração da inexistência de qualquer débito entre o reclamante e as reclamadas decorrentes do contrato no 0000000001 – id. 125366866, afastando assim, qualquer aplicação de multa.”

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta reforma. Para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...) Narra a autora que no dia 09 de dezembro de 2022 a autora se deslocou juntamente com seu filho junto a empresa ré, onde oferecem diversos jogos eletrônicos no local, efetuando um valor para que seu filho pudesse usufruir do espaço.

Após ter finalizado seu horário, um funcionário da empresa ré abordou a autora dizendo que seu filho possuía uma ligação enorme para os jogos, sendo ele uma pessoa perfeita para se desenvolver junto a empresa ré, dizendo, ainda, que o mesmo havia ganho um curso gratuito na STUDIO GAMES, sendo um curso específico para que o filho da autora pudesse se tornar GAMER e STREAMER, onde prontamente a autora aceitou a oportunidade, perguntando novamente para a atendente se havia algum valor a ser pago, sendo respondido negativamente.

Isto, pois, conforme explicado pelo atendente, trata-se de uma bolsa atleta que o filho da autora havia ganho por ter passado nos testes de performance da empresa ré, devendo realizar os cursos todo sábado de manhã durante 06 meses, porém, ao manusear o contrato se deparou com informação de cobrança "o CONTRATANTE pagará no ato da assinatura do contrato, R$ 200,00 de matrícula, R$ 1.000,00 de material didático, R$ 60,00 de práticas pedagógicas e mais 12 parcelas iguais e consecutivas de R$ 877,62.”. Ainda, na cláusula seguinte há a informação de isenção dos referidos valores, devendo a autora arcar somente com as mensalidades de R4 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), ou seja, a autora não havia pago qualquer valor inicialmente.

Assim, no dia seguinte retornou novamente na loja, encontrando a gerente no local, pedindo o cancelamento do contrato assinado onde a gerente informou que haveria uma multa de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), motivo pelo qual almeja rescisão do contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais. (...)”.

Pois bem, a recorrente se insurge contra a sentença postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da simples leitura dos autos, nota-se que a requerida violou o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos ao não fornecer os serviços de treinamento profissional nos moldes contratados.

Oportuno, salientar, que o Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”,
sendo considerado o princípio basilar do direito consumerista, o qual origina deveres anexos, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação jurídica (contratual ou extracontratual).

Além disso, a reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa junto ao Procon, porém, não obteve êxito. Situação que configura transtornos sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024